Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. VÍCIO INEXISTENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA MAJORADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que negara provimento aos anteriores embargos de declaração das partes adversas. O agravante postula o provimento do agravo interno, com o afastamento da multa aplicada, ao argumento de que os embargos tinham fundamento legítimo quanto à alegação de responsabilidade subsidiária.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal eram admissíveis (ii) estabelecer se era cabível a aplicação da multa imposta por embargos de caráter manifestamente protelatório.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito do acórdão que julgou a apelação, quando ausente alegação de vício no julgamento dos embargos anteriormente opostos.
4. É legítima a imposição e majoração da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, quando configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração e do agravo interno.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo interno.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.024, § 4o; 1.026, §§ 2o e 3o; 1.022 e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1905604/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 26.10.2021; TJDFT, Acórdão no 1418292, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 20.04.2022; TJDFT, Acórdão no 1272886, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 05.08.2020.